Tribunal: TJES
Processo: 5003659-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003659-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003659-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SEMP S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

JU
I
Z: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de
execução fiscal ajuizada pelo ente municipal recorrido,
rejeitou
a exceçã
o de pré-executividade oposta pela pessoa jur
ídica agra
vante
.

Nas razões de recurso reiterou
a parte
irresignada
as razões outrora declinadas em sede de
exceçã
o de pré-executividade:
“a Decisão Administrativa definitiva que corroborou a imposição da sanção pecuniária arbitrada em 1ª Instância fora proferida em 12.03.2012, sendo esta a data de sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, evidente que a ação ajuizada pelo Agravado em 26.04.2017 encontra-se abarcada pela prescrição
”;
seria
nula
a
certidão de dívida ativa que subsidiou o ajuizamento da demanda, pois sua “fundamentação legal deveria conter, em razão de norma expressa, exatamente aquilo que se apurou no processo administrativo: os dados do infrator, da infração, o fundamento legal da penalidade e o valor dela, ainda, indicando a disposição normativa específica a que se infere a Agravante o suposto descumprimento”.

Na decisão id nº
847179

foi
recepcionada
a irresignação
apenas
no efeito
devolutivo
.

Ausentes c
ontrarrazõe
s,
a despeito da regular intimação do recorrido
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003659-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SEMP S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

JU
I
Z: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de
execução fiscal ajuizada pelo ente municipal recorrido,
rejeitou
a exceçã
o de pré-executividade oposta pela pessoa jur
ídica agra
vante
.

Nas razões de recurso reiterou
a parte
irresignada
as razões outrora declinadas em sede de
exceçã
o de pré-executividade:
“a Decisão Administrativa definitiva que corroborou a imposição da sanção pecuniária arbitrada em 1ª Instância fora proferida em 12.03.2012, sendo esta a data de sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, evidente que a ação ajuizada pelo Agravado em 26.04.2017 encontra-se abarcada pela prescrição
”;
seria
nula
a
certidão de dívida ativa que subsidiou o ajuizamento da demanda, pois sua “fundamentação legal deveria conter, em razão de norma expressa, exatamente aquilo que se apurou no processo administrativo: os dados do infrator, da infração, o fundamento legal da penalidade e o valor dela, ainda, indicando a disposição normativa específica a que se infere a Agravante o suposto descumprimento”.

Em meu sentir, não prospera a irresignação, a começar pela arguição de prescrição.

Os dados presentes nesses autos são os que constam da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
nº 05/2017, objeto do feito executivo fiscal,
deflagrado em 26/04/2017
, dado não constar cópia do processo administrativo que precedeu a sua expedição.

Da
referida
CDA
se depreende que
o débito
de R$13.533,90
é oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal nos autos do processo nº 016/2009, vencida em 07/05/2012 e inscrita em 03/10/2012.

A partir disso, tenho por acertada a decisão que rejeitou a arguição de prescrição, pois “e
m se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado (REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos)” (
STJ,
REsp 1260915/RS,
publicado em
01/12/2011).

Não superados cinco anos (
art
igo
1º do Decreto
nº
20.910/1932
) entre os marcos temporais destacados – 07/05/2012, data de vencimento, e 26/04/2017
,
data do ajuizamento –,
obstáculo não há ao prosseguimento da demanda.

D
e igual modo, não verifico nulidade a macular a CDA que subsidia a ação de execução fiscal.

A exigência normati
v
a de que d
ela conste a
origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida,
nos termos do arti
go 2º, §5º, III da
lei nº
6830/80,
reflete a preocupação do legislador em conferir transparência
aos atos administrativos
de modo
a

preservar as presunções que deles decorrem, as quais entendo resguardadas através da menção no bojo da CDA ao processo administrativo que lhe deu origem
(inclusive com identificação da consumidora vinculada aos fatos que subsidiaram a penalidade administrativa aplicada)

e

à
s normas municipais pertinentes à incidência de juros, correção monetária e multa,
informações a partir das quais pode o contribuinte regularmente exercitar seu direito de defesa, caso assim deseje.

Em vista de tais considerações
,
sem qualquer delonga,
concluo pel
a

ratificação
da decisão
que
rejeitou
a exceçã
o de pré-executividade oposta pela pessoa jur
ídica agra
vante
,
pel
o que

conheço e
nego
provimento ao recurs
o
.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. PROCON. PRESCRIÇÃO. CDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1
.

Os dados presentes nesses autos são os que constam da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
nº 05/2017, objeto do feito executivo fiscal,
deflagrado em 26/04/2017
, dado não constar cópia do processo administrativo que precedeu a sua expedição. Da
referida
CDA
se depreende que
o débito
de R$13.533,90
é oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal nos autos do processo nº 016/2009, vencida em 07/05/2012 e inscrita em 03/10/2012.

2.
A
prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
Não superados cinco anos (
art
igo
1º do Decreto
nº
20.910/1932
) entre os marcos temporais destacados – 07/05/2012, data de vencimento, e 26/04/2017
,
data do ajuizamento –,
obstáculo não há ao prosseguimento da demanda.

3. A exigência normati
v
a de que
na CDA
conste a
origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida,
nos termos do arti
go 2º, §5º, III da
lei nº
6830/80,
reflete a preocupação do legislador em conferir transparência
aos atos administrativos
de modo
a

preservar as presunções que deles decorrem, as quais entend
e-se
resguardadas através da menção ao processo administrativo que lhe deu origem
(inclusive com identificação da consumidora vinculada aos fatos que subsidiaram a penalidade administrativa aplicada)

e

à
s normas municipais pertinentes à incidência de juros, correção monetária e multa,
informações a partir das quais pode o contribuinte regularmente exercitar seu direito de defesa, caso assim deseje.

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.
Rejeição da exceção de
pré-executividade
ratificada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.